Tribunal: TJDFT
Processo: 0725145-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0725145-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em desfavor de LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS cujo escopo é a reforma da decisão de ID 48248091, proferida nos autos de no 0708206-89.2020.8.07.0001 pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília - DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 27 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator